Tribunal: TJBA
Processo: 8063004-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063004-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: KATIA NASCIMENTO LEAL

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE

A7

ACORDÃO

DIREITO DE SÁUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOME CARE
COM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA REABILITAÇÃO DOMICILIAR. HAPVIDA. PACIENTE COM MAIS DE 65 ANOS DE IDADE. DIVERSAS PATOLOGIAS E COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA QUE A ACOMPANHA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO COMPORTA REFORMA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência para determinar ao HAPVIDA que implante e mantenha o sistema de reabilitação domiciliar por meio do HomeCare.

II. Questão em discussão:
Se cabe a implantação e manutenção do Home Care nos termos prescritos pelo Médico da Paciente.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, os autos revelam que a Agravada possui mais de 65 anos de idade, e foi diagnosticada com quadro de parkinsonismo marcado por bradicinesia e rigidez e AVCh traumático, acrescido de quadro clínico que aponta fragilidade severa e baixa funcionalidade quanto aos cuidados próprios, e depressão moderadamente grave, ao tempo em que, o relatório médico prescreveu como terapêutica mais adequada para paciente, sua reabilitação domiciliar, mediante tratamento multidisciplinar.

Ademais, constata-se que a decisão agravada cuidou de limitar os custos do tratamento domiciliar ao custo diário do tratamento hospitalar, condicionada ainda ao devido pagamento das mensalidades, assim, não se verifica por ora prejuízos iminentes para o Plano de Saúde Recorrente.

No tocante a alegação de suspensão nacional com base no Tema 1340 do STJ, verifica-se que não se aplica ao caso concreto, devido a incidir apenas sobre ações que estejam com Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais pendentes de apreciação, o que não é o caso destes autos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:
O pleito da Agravada representa a busca pela garantia dos direitos constitucionais fundamentais, quanto a saúde, a vida e consequentemente, a dignidade humana, e também do consumidor, na medida em que, nos termos do CDC, impor ao consumidor onerosidade excessiva, bem assim limitar ou restringir-lhes direitos, principalmente quando relacionados ao objeto e função social do contrato em si, como no caso dos autos, se mostra, a priori, conduta abusiva, passível de atuação jurisdicional para fins de correção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063004-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravada KATIA NASCIMENTO LEAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça